Tribunal: STF
Processo: Súmula 251
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 13-12-1963
Data de publicação: 13-12-1963

Ementa:
Súmula 251

Responde a Rede Ferroviária Federal S.A. perante o foro comum e não perante o juízo especial da Fazenda Nacional, a menos que a União intervenha na causa.

[{"tipo": "topico", "texto": "Artigo 109, I, da CF/1988: extinção e sucessão da RFSSA pela União e competência da justiça federalEmbargos de declaração. Competência. Incorporação da FEPASA pela rede ferroviária federal  posteriormente, extinta e sucedida, em suas obrigações, pela União. Remessa da ação original à Justiça Federal. 1. A Ferrovia Paulista S/A (FEPASA) foi incorporada pela Rede Ferroviária Federal S/A (RFFSA), a qual, posteriormente, foi extinta, nos termos daLei 11.483/2007, tendo sido sucedida pela União. 2. Intervindo a União no feito, a teor do art. 109, I, daConstituição Federal, é de se deslocar a competência para a Justiça Federal.[Rcl 4.803 ED, rel. min.Dias Toffoli, P, j. 24-2-2011,DJE98 de 25-5-2011.]"}]